Tribunal: STF
Processo: HC 189283
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Apropriação indébita. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas que negou provimento ao AResp 1.616.967-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 168, caput, c/c o art. 61, I, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AResp 1.616.967, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor do objeto apropriado – um capacete, avaliado em R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Alega, ainda, que “[a]s circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “assegurar a vigência do artigo 168 do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    10. Além disso, o Plenário do STF, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, de minha relatoria, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu O Plenário do STF, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos. 4. Ordem denegada.”
    11. Na hipótese de que se trata, embora a hipótese seja de paciente condenado pela apropriação indébita de um capacete, os autos dão conta dos maus antecedentes do acionante. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância.
    12. Ademais, verifico que as instâncias de origem já fixaram o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
                Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator